Tribunal: TJES
Processo: 0018005-11.2015.8.08.0725
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018005-11.2015.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO VIEIRA DA COSTA
RECORRIDO: ADRIANA EURIPEDES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018005-11.2015.8.08.0725

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FABIO VIEIRA DA COSTA

RECORRIDOS
: ADRIANA EURIPEDES, MARCIO NUNES DE BARROS, ADRIANA EURIPEDES DE BARROS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. TEORIA MAIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a lide trata de cumprimento de sentença, a partir da condenação do valor originário de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) decorrente de ação de cobrança de cláusula penal moratória ajustada em contrato de promessa de compra e venda entre as partes. Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, tendo sido realizadas diligências para a localização de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, de modo a satisfazer integralmente o débito, mas todas foram infrutíferas.

2.
Não indicado pela parte credora qualquer patrimônio da parte devedora que fosse passível de penhora, o Juízo de origem extinguiu a execução, na forma do art. 53, 4º da Lei 9.099/95. Diante disso, a parte exequente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a referida sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O Recurso inominado do exequente propõe examinar se estão presentes os requisitos legais para prosseguimento da execução, mormente sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica “inversa” ou se é caso de extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora, apesar da alegação da parte exequente, ora credora e recorrente, de que a execução foi inadequadamente extinta, em especial porque sustenta que a situação comportaria mais procedimentos executórios. Nessa linha de raciocínio, é necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada. Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”
(REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: RMS 053227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017; CC 062402/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007; REsp 280193/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004; REsp 242483/SC, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 03/04/2000; REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

6.
Sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é preciso, desde logo, registrar ser possível a admissão do processamento de tal pleito no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido é a orientação do Enunciado Cível nº 60 do Fonaje [
É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução
], que restou consagrado no art. 1.062 do CPC
[O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais
].

7.
No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade denominada de “inversa”, depende de certos pressupostos legais. No pormenor, a teoria em destaque, medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de
abuso da sociedade empresarial,
advindo do
desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial
. Por outras palavras, é preciso que estejam demonstrados indícios suficientes de
fraude ou má-fé dos sócios ou administradores
. Com efeito, a possibilidade da aplicação da “
disregard doctrine
” somente poderá ser efetivada pelo juiz quando houver encerramento irregular ou inatividade da pessoa jurídica, desde que provocada por má administração, consoante posicionamento pacífico firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial
).’ Precedentes.” (AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

8.
Sendo assim, é fundamental a demonstração de que a sociedade empresarial é utilizada em prejuízo a terceiros, de forma a representar o intencional obstáculo ao recebimento do crédito. Não basta, consoante destacado, a alegação de mera inadimplência da sociedade empresária ou mesmo a demonstração de encerramento irregular de suas atividades,
in verbis
:
“[...] 2. Nos casos em que se discutem relações jurídicas de natureza civil, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3. A mera inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
. [...]” (AgRg no AREsp 588.587/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015). A referida orientação restou consagrada no Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “Art. 50:
O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.”

9.
O tema, todavia, é tratado de modo diverso no âmbito do Direito do Consumidor. O artigo 28 do CDC traz as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica e, de forma fundamental, consagra princípio protetivo, em seu § 5º, ao autorizar a extrema medida sempre que, de alguma forma, exista obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Resta evidente que, diferentemente da Teoria Maior adotada nas relações jurídicas de natureza civil (art. 50 do CC), aplica-se nas relações de consumo, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, a denominada Teoria Menor, bastando, assim, a identificação de qualquer hipótese prevista no artigo 28 do CDC aliada ao obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Em tal sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ,
in

verbis
: “
1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica da sociedade empresária
. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. ‘No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da
disregard doctrine,
bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária’ (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014).

10.
No caso dos autos, é patente que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza civil. Assim sendo, o regime a ser observado,
in casu,
é o da “Teoria Maior” da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC. A partir disso, não basta à parte autora que sustente a mera inadimplência da pessoa jurídica ou mesmo a não localização de seus bens para fins de satisfação do crédito exequendo, mas, para além disso, tem que comprovar, para o intuito de descortinar o véu da pessoa jurídica e atacar o patrimônio de seus sócios ou administradores, o
eventual excesso de mandato
, o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
, de modo a lesar credores, o que não ocorreu nos autos. E mais, a abertura de novo empreendimento também não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Acerto do ato sentencial.

11.
Constata-se, por último, que restaram esgotados os meios de busca patrimonial dos devedores e, ciente a parte credora da necessidade indicar bens passíveis de penhora, esta optou por refutar imóvel ou mesmo pelo silêncio, mormente quanto à restrição do automóvel penhorado nos autos. Vê-se assim que as oportunidades foram conferidas, não indicando bens passíveis de penhora, o que culminou com o acerto da extinção da execução. Reforça-se, uma vez mais, que, de forma distinta das execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais disciplinadas no Código de Processo Civil, em que a não localização do devedor ou de seus bens possibilita o sobrestamento do feito (art. 921, inciso III), no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, dado o critério de especialidade em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4º, do da Lei n. 9.099/95 equivale ao arquivamento, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)